Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707013-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIZABETH MEDEIROS SOTERO SOARES, RODRIGO BARROS DE SOUZA APELADO: RODRIGO BARROS DE SOUZA, ELIZABETH MEDEIROS SOTERO SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 13:28:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator